Tribunal: TJBA
Processo: 8003060-87.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8003060-87.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

PACIENTE: ANDERSON REIS CARDOSO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE TEIXEIRA DE FREITAS, VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA. HABEAS CORPUS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA. CÁRCERE PREVENTIVO REAVALIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I
–
Requer a
DEFENSORIA PÚBLICA
o reconhecimento de excesso de prazo.

II
– Excesso de prazo não configurado. Paciente que apresentou Defesa meses após citação, através da
DEFENSORIA PÚBLICA,
em que pese informar a existência de Advogado próprio. Prisão reavaliada pela Autoridade Coatora.

III –
Parecer Ministerial pela denegação da ordem.

I
V
–
ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS nº 8003060-87.2024.8.05.0000
, do Juízo de Direito da
Comarca de Teixeira de Freitas/BA
, sendo Paciente,
ANDERSON REIS CARDOSO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER DO WRIT E DENEGAR A ORDEM
.

DETERMINANDO, CONTUDO, A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA INAUGURAL COM BREVIDADE, BEM COMO A REAVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO.

E assim decidem, pelas razões a seguir expostas.